Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA.

I. CASO EM EXAME
1- Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que indeferiu pedido para concessão de medidas protetivas de urgência. A presente reclamação foi fundamentada no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RI/TJDFT), alegando erro de procedimento no ato jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade da reclamação criminal, em especial a tempestividade; e, (ii) analisar se o atraso na interposição do recurso compromete a admissibilidade da reclamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 233 do RI/TJDFT prevê que o prazo para a interposição da reclamação criminal é de 5 (cinco) dias, contados da ciência do ato impugnado.

4- Constatou-se que o ato impugnado foi proferido em 23/07/2024, com ciência pelo Ministério Público em 24/07/2024, de modo que o prazo regimental para interposição se findou em 29/07/2024.

5- A reclamação foi ajuizada apenas em 20/09/2024, ultrapassando o prazo regimental, configurando-se, portanto, a intempestividade.

6- A tempestividade constitui requisito objetivo recursal essencial, cuja inobservância inviabiliza a análise de mérito da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -Reclamação não admitida por intempestividade.

Tese de julgamento:

O prazo para interposição da reclamação criminal é de 5 (cinco) dias, contados da ciência do ato impugnado, conforme previsto no art. 233 do RI/TJDFT.
A intempestividade na interposição da reclamação inviabiliza sua admissibilidade, independentemente da análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados: RI/TJDFT, arts. 232 e 233.